Tribunal: TJMT
Processo: 1003364-14.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003364-14.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Cruzados Novos / Bloqueio]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[TIAGO THOMA MARTINS DE PAULA - CPF: 928.855.861-68 (ADVOGADO), IVO PEDRO MORESCO - CPF: 126.681.170-20 (EMBARGANTE), TIAGO CANAN - CPF: 038.349.039-14 (ADVOGADO), SELSO LOPES DE CARVALHO - CPF: 358.723.060-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL – INEXISTÊNCIA – JULGAMENTO FUNDAMENTADO –
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INADMISSIBILIDADE
–
EMBARGOS REJEITADOS.

Os
embargos de declaração
são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para corrigir erro material,
de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

O inconformismo com o resultado de julgamento, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja
embargos
de
declaração, eis que estes não comportam revisão da matéria.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1003364-14.2022.8.11.0000

EMBARGANTE:

IVO PEDRO MORESCO

EMBARGADO:

BANCO DO BRASIL S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração (Id 131664686) opostos por
IVO PEDRO MORESCO
, contra v. acórdão desta Câmara (Id 131323694), que, a unanimidade, desproveu
recurso de agravo de instrumento interposto pelo ora embargante e manteve hígida decisão interlocutória que determinou a realização de perícia para aferir o valor devido.

Inconformado, o embargante
assevera que sua irresignação
“nunca foi em relação a perícia”
e sim sobre omissão quanto ao pedido de levantamento do valor tido por incontroverso.

Acrescenta em suas razões recursais que
“
quando o agravado se manifestou nos autos, apontou o valor que entendia ser devido, portanto valor incontroverso”
(sic).

Argumenta ainda que
“o agravante tão somente solicitou o levantamento de tal valor, que ambas as partes entendem incontroverso, resguardando o direito sobre eventuais diferenças. O Magistrado de piso ordenou a elaboração de perícia, sem enfrentar o pedido de levantamento do incontroverso, assunto que não necessita discorrer por se tratar de matéria pacificada”
(sic).

Requer seja reconhecida a omissão e erro material no acórdão,
“
ocorrendo enfrentamento e procedência quanto ao pedido único e exclusivo do recurso: deferida a liberação ao exequente do valor incontroverso entre as partes”
(sic).

Nas contrarrazões (Id 132362199) o embargado aduz a inexistência de omissão no acórdão e pugna pela rejeição dos embargos de declaração.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegado vício de omissão e erro material no acórdão (Id 131323694), assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – DISCREPÂNCIA ENTRE OS CÁLCULOS APRESENTADOS PELAS PARTES – PERÍCIA CONTÁBIL PARA AFERIÇÃO DO DÉBITO E O VALOR INCONTROVERSO – PRERROGATIVA DO ART. 370 DO CPC - DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil, o magistrado pode determinar as provas necessárias para julgamento do mérito.

Não se mostra desarrazoada a decisão interlocutória que em liquidação de sentença por arbitramento, ao considerar a discrepância entre os valores apresentados pelas partes e a complexidade dos cálculos, determina a realização de perícia técnica contábil para auxiliar na correta aferição do montante devido e de eventual valor incontroverso
.”

Em suas razões recursais (Id 131664686), o embargante alega omissão e erro material no v. acórdão, ao argumento de que não houve irresignação quanto à realização da perícia ordenada pelo juízo
a quo
, residindo seu inconformismo na alegada ausência de enfrentamento em relação ao pedido de levantamento do valor considerado como incontroverso.

Contudo, inobstante os apontamentos e fundamentos ofertados nos declaratórios, denota-se que, diferentemente do alegado pelo embargante, inexistem os aventados vícios, já que o v. acórdão recorrido apreciou de forma suficiente e fundamentada a matéria posta por ocasião do julgamento do recurso de agravo de instrumento.

Oportuno repisar trechos do voto condutor proferido por ocasião do referido julgamento, acompanhado a unanimidade:

“(...)
De início, imperioso ressaltar a
inexistência nos autos de origem de eventual valor depositado judicialmente
, não havendo que se falar, portanto, em sintomático levantamento.

O agravante em seu pleito pugna para que seja determinado ao agravado “que deposite nos autos” o valor que entende devido, e em seguida, o consequente levantamento do
quantum
considerado como incontroverso.

Nos autos de origem, o magistrado singular, ao apreciar a peça inaugural da liquidação por arbitramento, determinou à parte autora apresentar demonstrativo atualizado do débito, nos seguintes termos:
“Ressalta-se desnecessária a liquidação do julgado no cumprimento de sentença quando a apuração dos valores devidos depender de simples cálculos aritméticos (art. 509, §2o do CPC)”

(Id 32084559).

No âmbito deste e. Sodalício predomina o entendimento no sentido de que a apuração do
quantum
devido em decorrência dos expurgos inflacionários, não demanda elevada complexidade, pois já delimitado os parâmetros e balizas a serem aplicados na elaboração dos cálculos.
Precedente: 1023541332021 8110000 TJMT, Terceira Câmara de Direito Privado. Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, Julgamento: 13/04/2022, Publicação: 26/04/2022.

Entretanto, no caso concreto, diante da discrepância entre os valores apresentados pelas partes e, ao que parece, considerado o volume de cédulas rurais pignoratícias que abrangem o crédito, o juízo
a quo determinou
a realização de perícia contábil como forma de aferir a “
divergência apontada e a complexidade dos cálculos”
, inexistindo o reconhecimento oficial sobre eventual valor incontroverso.

Nota-se que no processo de origem, o magistrado singular ainda não emitiu nenhum juízo de valor sobre ambos os cálculos apresentados pelas partes, tampouco não há homologação de eventual valor exequendo, tendo apenas lançado mão para formação do seu livre convencimento, da prerrogativa que lhe dispõe o artigo 370 do Código de Processo Civil (...)

O magistrado singular entendeu ser necessário o auxílio de profissional com conhecimento técnico especializado mediante a realização de perícia contábil para apuração do valor devido, considerando a demasiada controvérsia acerca dos cálculos inerentes ao crédito objeto da liquidação por arbitramento, de modo que não há qualquer ilegalidade na decisão, devendo, assim, ser mantida em sua integralidade.

Nenhuma das partes formalizou eventual oposição à realização da perícia judicial, tendo ambas apresentado os quesitos e assistentes, estando atualmente em curso no juízo de origem.

Desse modo, prudente se faz aguardar a realização da perícia técnica contábil para que o juízo
a quo
possa dirimir a controvérsia estabelecida entre os cálculos das partes, e assim, oportunamente deliberar sobre a existência de eventual valor incontroverso, seu aporte nos autos e o respectivo levantamento.

Nesse sentido, expressamente registrou o magistrado na decisão recorrida, ao assinalar que “
Logo, se faz necessário a realização da perícia em voga para a continuidade da rusga”.

Estando a liquidação de sentença por arbitramento na iminência da realização da pericia contábil, procedimento técnico que deverá aferir não somente o montante do débito, mas também, por consequência, indicar o valor incontroverso do
quantum
devido, prematuro se faz, neste momento, recepcionar a pretensão recursal para impor ao agravado efetuar depósito judicial de determinado valor e autorizar o respectivo levantamento. (...)
”

Logo, o que se evidencia é a pretensão do embargante em rediscutir fundamentos aplicados no conteúdo do julgamento, o que denota reexame da matéria, modalidade que não se admite na via estreita dos embargos declaratórios.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO
– EMBARGOS REJEITADOS.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.
”
(N.U 1016713-55.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2021, Publicado no DJE 18/05/2021)

Nessa senda,
o inconformismo com o resultado de julgamento, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja
embargos
de
declaração, eis que estes não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

O julgado combatido, portanto, é claro e assente quanto às razões que levaram ao provimento do recurso apelatório, não restando evidenciada qualquer omissão no acórdão prolatado.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022